Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. PERÍCIA JUDICIAL. CONTATO COM INTERNOS E ESTABELECIMENTO SOCIOEDUCATIVOS. ADICIONAL INDEVIDO. NÃO ENQUADRADO NA NORMATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A legislação de regência - Lei Complementar no 840/2011 e o Decreto Distrital n. 32.547/2010 - estabelecem que as atividades insalubres serão definidas por meio de perícia nos locais de trabalho.
2. O laudo pericial se faz imprescindível para o enquadramento do grau da insalubridade, por meio de perícia nos locais de trabalho para que sejam avaliados os requisitos previstos na Portaria Ministerial n. 3.214/78 – TEM, especialmente a previsão do NR-15, Anexo 14 – Agentes Biológicos.
3. No caso em análise, foi realizada perícia técnica, na qual as condições ambientais do trabalho foram verificadas, concluindo pelo direito do autor ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo.
4. Ocorre que, as condições ambientais do trabalho tida por insalubres não se enquadram na NR-15, Anexo 14 – Agentes Biológicos, nem de forma analógica.
4.1. Em que pese o caráter exemplificativo da descrição da NR-15, Anexo 14 – Agentes Biológicos, a insalubridade deve ter origem em trabalhos e operações com contato permanente e necessário com pacientes, animais ou material infecto-contagiante.
4.2. Para se concordar com a perícia judicial teria que considerar todo adolescente internado como pessoa doente, e toda unidade de internação como estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana.
5. Daí que a exposição descrita no laudo pericial não enquadra no rol descrito na NR-15, Anexo 14 – Agentes Biológicos, não fazendo jus ao adicional de insalubridade.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.